Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-15.2023.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tráfico de Drogas – Absolvição do réu inviável – Testemunhos seguros e convincentes, a confirmar ter sido o apelante surpreendido em posse de porções de drogas para destinação alheia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada em atenção aos maus antecedentes do réu – Reincidência específica parcialmente compensada com a atenuante da menoridade relativa – Privilégio

Ementa:

Tráfico de Drogas – Absolvição do réu inviável – Testemunhos seguros e convincentes, a confirmar ter sido o apelante surpreendido em posse de porções de drogas para destinação alheia – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada em atenção aos maus antecedentes do réu – Reincidência específica parcialmente compensada com a atenuante da menoridade relativa – Privilégio inaplicável por expressa vedação legal – Regime fechado necessário, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente – Recurso defensivo parcialmente provido.